Tribunal: TJSP
Processo: 0026294-03.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Título executivo judicial que determinou o pagamento de diferenças decorrentes da equivocada conversão dos vencimentos dos apelantes em URV – Sentença de extinção da execução em razão da prescrição – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – Matéria de defesa passível de arguição durante a fase de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Título executivo judicial que determinou o pagamento de diferenças decorrentes da equivocada conversão dos vencimentos dos apelantes em URV – Sentença de extinção da execução em razão da prescrição – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – Matéria de defesa passível de arguição durante a fase de conhecimento – Superveniente formação da coisa julgada, sem que a apelada tenha formulado a tese defensiva no momento oportuno – Impossibilidade de análise de questão pretérita em sede de cumprimento de sentença, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada material – Inteligência dos arts. 502, 507 e 508, todos do CPC – Incabível nova apreciação, ainda que para estabelecer a restruturação da carreira como marco final para o pagamento de eventual diferença decorrente da conversão dos vencimentos em URV – Direito ao recebimento das diferenças que está acobertado pelo manto da coisa julgada – Art. 525, §1o, VII, do CPC, que só permite a alegação de prescrição como causa modificativa ou extintiva da obrigação quando superveniente ao trânsito em julgado da sentença, hipótese diversa dos autos – Entendimento do STJ – APELAÇÃO provida, para anular a sentença de extinção e determinar o prosseguimento da execução.